Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-34.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015662-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN MENDES DOS SANTOS - CPF: 973.089.431-00 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), HELI RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 835.991.851-15 (APELADO), CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015662-34.2019.8.11.0003

APELO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO DO IPTU EM ATRASO DOS ANOS ANTERIORES AO ACORDO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO COMPROMISSADO– EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o acordo foi cumprido por quem se achava obrigado, não há falar-se em descumprimento do pacto capaz de autorizar o ajuizamento de cumprimento de sentença.

Eventual discussão acerca de questões que não abarcaram o acordo firmado entre as partes, devem se dar em demanda própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015662-34.2019.8.11.0003

APELANTE: MIRIAN MENDES DOS SANTOS

APELADO: HELI RICARDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por MIRIAN MENDES DOS SANTOS de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença oriundo de ação de divórcio litigioso aforado contra HELI RICARDO DE OLIVEIRA, com base no artigo 924, III, do CPC.

Diz que o acordo firmado entre as partes na ação de divórcio abarcou os impostos de IPTU em atraso e despesas do registro do imóvel junto ao cartório. A par disso, defende que o pagamento do imposto é de responsabilidade do compromissado apelado.

A par disso, requer o provimento do apelo para compelir o apelado ao pagamento dos IPTU’s e a transferência de propriedade do bem partilhado no processo no 12488-44.2013.8.11.0003.

Em contrarrazões (Id 87277455) o apelado pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015662-34.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por MIRIAN MENDES DOS SANTOS de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença oriundo de ação de divórcio litigioso aforado contra HELI RICARDO DE OLIVEIRA, com base no artigo 924, III, do CPC.

De início, observa-se que no acordo firmado entre as partes
em fevereiro de 2014
, o apelado doou 50% de sua parte sob
um lote de terra sob o no 07, da quadra no 05, com 300m2
,
situado no loteamento denominado Parque Residencial Buriti
, às suas filhas, ficando a cargo do mesmo
as despesas com o pagamento do IPTU em atraso
e
registro em cartório
(Id 87276466, p. 1).

Vê-se que a obrigação assumida pelo apelado se deu
em relação aos débitos de IPTU anteriores ao acordo firmado em 2014
. De modo que não procede a tese de descumprimento de acordo quanto aos anos de 2015, 2016, 2019 e 2020 (Id 87276488, p. 1).

Desse modo, tem-se que o apelado cumpriu com o acordado referente aos débitos de IPTU inadimplidos em período anterior ao ano de 2014. Assim, não há espaço para discutir no presente cumprimento questões outras além das acordadas, do que se impõe a manutenção da r. sentença.

Além disso, denota-se que o apelado já confeccionou Autorização para escrituração (Id 87276487, p. 1/2).

Por oportuno, colaciona-se trecho da r. sentença (Id 87276499, p. 2):

“(...)

7. Pois bem, do minudente volver processual, verifica-se que o título executivo judicial de ID: 26777891 estipulou que
o executado deixaria sua meação de um terreno para suas filhas,
bem como quitaria as despesas de IPTU em atraso
e o registro em cartório
. Vejamos:

“O terreno indicado às fls. 07, item I será partilhado em cinquenta por cento para cada um, sendo que a parte do requerente será doada as filhas, ficando a cargo do requerente as despesas com pagamento do IPTU em atraso e o Registro em Cartório do mesmo.” (grifo nosso)

8. Assim, considerando o título executivo judicial e em atenção ao pedido de transferência do bem imóvel, determino que seja expedido mandado de averbação junto ao Cartório competente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a transferência de propriedade do executado em favor de suas filhas, conforme o título executivo judicial de ID: 26777891 que deverá instruir o referido mandado.

9.
Ademais, no tocante ao pagamento dos débitos de IPTU, nota-se que ficou estipulado no título executivo judicial que a parte executada quitaria os débitos em atrasado naquela época, portanto, considerando que não há discussão acerca da existência de débitos anteriores ao ano de 2014, não há se discutir nestes autos os demais débitos, referentes aos anos posteriores, devendo a parte interessada, em eventual discordância, pleitear os pagamentos de IPTU em via adequada, perante o juízo competente.

10. Aparadas todas as arestas, verifica-se que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil,
a hipótese que regula a extinção do feito quando o executado, por qualquer outro meio, obtiver a extinção da dívida
.

11. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Codex Processual Civil.

12. No mais, expeça-se o mandado de averbação junto ao cartório competente, conforme determinação de item 8.

13. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

14. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se”.(g.n)

Assim, eventual discussão referente ao IPTU dos anos subsequentes ao acordo deve se dar em demanda própria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021